Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/97. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a agravação da pena quando a valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, for fundamentada de forma idônea.
2. Recurso conhecido e desprovido.